Tribunal: TJES
Processo: 5004400-70.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-70.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
VALOR DA CAUSA QUE NÃO EXPRIME O PROVEITO ECONÔMICO DO PEDIDO
–
TRATAMENTO DE CUSTO ELEVADO E POR TEMPO INDETERMINADO
–
PROBABILIDADE DE O FEITO DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL DO REQUERIDO
–
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CASO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE HARMONIZAM COM OS CRITÉRIOS
INFORMATIVOS
DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
A Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao receber o recurso especial interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

2.
No caso dos autos, a valoração da causa em R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado, que objetiva internação compulsória de paciente “dependente químico em grau grave”.

3.
Como cediço, a internação compulsória pleiteada é de alto custo e não possui prazo preestabelecido, devendo perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a sua evolução, circunstância que corrobora a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

4.
Depreende-se, ainda, da orientação de outros Tribunais Pátrios a conclusão no sentido de que, em causas de natureza análoga à originária, a competência é das Varas Fazendárias, considerando eventual incapacidade absoluta da parte e necessidade de perícia na forma do CPC, desviando-se do Sistema dos Juizados, e com referência a análise de estado da pessoa, com intervenção do Ministério Público nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004400-70.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL
INTERESSADO: LUZIANA GOMES DA SILVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) INTERESSADO: KEMELLY DE SOUZA ROSA - ES33540-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, e como suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível, ambos da Comarca de Itapemirim.

O magistrado suscitado declinou da competência para processar a ação de internação compulsória nº 5002100-91.2022.8.08.0026, ajuizada por
LUZIANA GOMES DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
E MATUSALÉM GOMES DA SILVA
, em razão do valor atribuído à causa não superar 60 (sessenta) salários mínimos, registrando que foi concedido parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o r. acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº nº 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando o ajuizamento das ações relativas às internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física e psiquiátrica, tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

O juízo suscitante, por seu turno, destacou que se trata de pretensão de internação compulsória, que possui prazo indeterminado, sendo que o valor da causa se encontra subdimensionado, na medida em que, por força do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

Em decisão inaugural, designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes afetas ao processo originário.

Informações prestadas pelo juízo suscitado no evento ID nº 5688841.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao evento ID nº 5709883, opinando pela fixação da competência da Vara Cível da Comarca de Itapemirim.

Postas essas premissas, salienta-se que o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a princípio, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

A controvérsia que o IRDR dirimiu, inicialmente, restringiu-se à determinação da competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Após opostos embargos de declaração, o egrégio Tribunal Pleno manifestou-se expressamente sobre questão relativa à competência dos Juizados Especiais para apreciação dos pedidos de internação compulsória, conforme acórdão publicado no Diário da Justiça de 21/05/2021:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.
2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda – critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária –, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes. 3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.
4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação.
Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007).
Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno,
do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Extrai-se, portanto, que em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça excluiu, de forma expressa, a competência dos Juizados Especiais para processar as ações com pedidos de internação compulsória, tal como ocorre nos autos originários deste conflito.

Entretanto, tal como consignado pelo juízo suscitado, o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao receber o recurso especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

A conclusão alcançada pelo nobre Desembargador Vice-Presidente, limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública,
de acordo com o valor atribuído à causa
.

No caso dos autos, a valoração da causa em R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado, que objetiva internação compulsória de paciente “dependente químico em grau grave”.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INCAPAZ DE REFLETIR O REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A PARTE REQUERENTE EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DO INTERIOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELO PAGAMENTO. MONTANTE ESTABELECIDO DENTRO DOS BALIZADORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O valor atribuído a presente causa não é capaz de refletir corretamente o proveito econômico obtido pela autora. 2.
Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pelo autor, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência
. 3. A tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e ambas a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública detêm competência para apreciar a matéria. 4. A postura de se manter inerte durante todo o iter processual e somente em sede recursal aventar uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Precedentes do C. STJ. 5. O Estado será responsável pelo pagamento de curador especial nomeado para exercer o múnus quando a Defensoria Pública da região for insuficiente. 6. A fixação de honorários em prol do Defensor Dativo deve ser feita de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto. 7. O valor equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios para a defensora nomeada, mostra-se compatível com sua atuação nos autos. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170007639, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Destaca-se que a internação compulsória pleiteada é de alto custo e não possui prazo preestabelecido, devendo perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a sua evolução, circunstância que corrobora a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
VALOR DA CAUSA INCAPAZ DE REFLETIR O REAL PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA DEMANDA
. PERÍCIA TÉCNICA DE RELATIVA COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE TESE POR MEIO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ. JUÍZO SUSCITADO.
1. O valor atribuído à causa de origem, no patamar de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nitidamente não reflete o proveito econômico pretendido na demanda, o qual está atrelado ao custeio pelo ente municipal de internação compulsória de portador de dependência química, obrigação esta que sabidamente se revela de custo elevado, sobretudo em virtude do tempo que será necessário para o completo restabelecimento do paciente, de modo que o valor estipulado na petição inicial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência
. 2. Observa-se que no microssistema dos Juizados Especiais somente se admite a realização de exames técnicos de pequena complexidade, haja vista a necessidade de sua adequação ao procedimento célere e simplificado. Contudo, versando a demanda de origem sobre o pleito de internação compulsória em clínica especializada para tratamento de dependente químico, potencialmente será necessária a realização de perícia relativamente complexa, na medida em que o
expert
deverá aferir e atestar a eventual impossibilidade de sujeição do adicto às alternativas terapêuticas ofertadas pela rede de atenção à saúde, não sendo possível o estabelecimento de prévia limitação ao espectro probatório em perspectiva. 3. O Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a seguinte tese: compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, circunstância que corrobora a conclusão de que é atribuição da Vara da Fazenda Pública processar e julgar a demanda de origem, envolvendo o pleito de internação compulsória de dependente químico. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de internação compulsória de origem. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200002127, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 30/07/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.
2. A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido.
[...] 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200004263, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II.
Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento
, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

Depreende-se, ainda, da orientação de outros Tribunais Pátrios a conclusão no sentido de que, em causas de natureza análoga à originária, a competência é das Varas Fazendárias, considerando eventual incapacidade absoluta da parte e necessidade de perícia na forma do CPC, desviando-se do Sistema dos Juizados, e com referência a análise de estado da pessoa, com intervenção do Ministério Público nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PÚBLICA OU PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO SIGNIFICATIVA PRECARIEDADE PSICOLÓGICA. RELEVANTES INDÍCIOS DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
A retratada degradação psicológica aponta relevantes indícios de incapacidade absoluta do réu, e demanda dessa natureza, consoante dicção do art. 178, II, do CPC, exige a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, além de provável instrução probatória para atestar as apontadas condições de saúde física e mental da parte ré, conjunturas que não se harmonizam com os critérios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que orientam o rito sumariíssimo
. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5002100-91.2022.8.08.0026 o juízo da
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim
, ora suscitado no conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
. Comunique-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
(Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: Fábio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para
DECLARAR
competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5002100-91.2022.8.08.0026 o juízo da
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim
, ora suscitado no conflito negativo de competência.